Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738266-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: RICARDO HORNUNG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31102684), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KFOURI &amp; GORSKI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente) em face de RICARDO HORNUNG (executado), ante decisão interlocutória (ID 105436883 do processo de origem) que, proferida em ação de execução de título extrajudicial (no 0717146-48.2017.8.07.0001), indeferiu os pedidos para penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado até a satisfação do débito bem como a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED a fim de consultar os vínculos empregatícios do executado. O recurso foi conhecido e desprovido, conforme acórdão ID 37897484: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no § 2o do art. 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP). 2. Por ausência de previsão legal, não é admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O agravante informa que o tema objeto do recurso foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.954.380/SP, bem como houve determinação de suspensão dos feitos cujos objetos coincidam com a matéria afetada, conforme documento acostado (ID 39183471). Todavia, em análise ao tema afetado pelo STJ (n. 1153), observa-se que a suspensão não foi nacional; a determinação limitou-se aos “Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ” (fonte: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1153&amp;cod_tema_final=1153). Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do presente feito, haja vista que o agravo já foi julgado e não houve interposição de recurso especial. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Registre-se e intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 16:23:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador